Tribunal: STF
Processo: Rcl 46136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS POTENCIALMENTE DANOSAS AO MEIO AMBIENTE. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.475. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A expedição de licenças ambientais específicas para as fases de planejamento, instalação e operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores não é arbitrária ou juridicamente indiferente: representa uma cautela necessária para a efetividade do controle exercido pelo órgão ambiental competente.



    2. Declarada a inconstitucionalidade do inc. IV e o § 7º do art. 12 da Lei Complementar nº 5/1994 do Amapá e, portanto, insubsistentes os licenciamentos únicos eventualmente expedidos com base em tal regramento, se mostra indevido autorizar a realização de empreendimentos potencialmente danosos ao meio ambiente, ainda que provisoriamente, sob pena de violação ao que decidido na ADI 5.475 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    3. Decisão reclamada que estende a eficácia das normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito substitutivo à modulação de efeitos rejeitada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, caracterizando usurpação da competência exercida pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.